Tribunal: TJMT
Processo: 1017162-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017162-76.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001923-23.2021.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por José Carlos Junqueira de Araujo, em face do Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por ato de improbidade administrativa No 1001923-23.2021.811.0003, que deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do Requerido, nos termos do artigo 7o da Lei de Improbidade Administrativa.
Irresignado, sustenta o Recorrente que a ação de base foi proposta pelo Ministério Público apontando as seguintes atos como improbidade: “1) foram adquiridos itens com quantidades superiores aos adjudicados; 2) itens faturados que não constam no mapa da licitação; e 3) itens adjudicados com valores bem superiores à média encontrada à época no mercado, valendo-se dos preços constantes no Banco de Preços em Saúde, o que sugere, ao final, aquisição de alguns itens com preços superiores ao praticado no mercado.” (sic)
Destaca que o Edital de regência possibilitava a substituição do Contrato pela nota de empenho de despesas, na forma do art. 62, caput, e § 4o, da Lei no 8.666/93.
Cita decisão do TCU sobre a inexigibilidade do instrumento contratual.
Assinala que a forma adotada pelo Município tinha por objetivo melhor atender o interesse público, uma vez que o fornecimento dos medicamentos pela distribuidoras seria de forma imediata.
Registra que o aumento do quantitativo adjudicado está dentro do percentual legal permitido, de 25% (vinte e cinco por cento).
Realça que o laudo pericial apresentado pelo parquet apresenta inconsistências, e é inconclusivo.
Anota que não estavam presentes os requisitos exigidos para o deferimento da medida cautelar.
Aponta assim incongruências no cotejo fático produzido pelo Agravado, e ausência de prova capaz de comprovar o alegado, devendo ser revogada a decisão liminar.
Aduz, ainda, a ausência de elemento subjetivo – dolo.
Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos bens do Agravante.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
De início, registro que para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Da análise do caderno processual, tenho que o pedido da tutela antecipada recursal não merece acolhimento, em especial porque o Recorrente não trouxe elementos capazes de autorizar a reforma da decisão recorrida de forma liminar.
Constata-se que o Julgador singular pontuou a presença de fortes indícios de ato de improbidade, com a alteração significativa do montante adjudicado e o efetivamente faturado.
Ademais, para concessão do efeito suspensivo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC.
Sobre o periculum in mora, o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
A priori, em que pese a probabilidade de provimento do recurso, considerando a fragilidade da prova documental apresentada nos autos da ação de base com relação ao Recorrente, não se verifica o aludido periculum in mora, uma vez que a indisponibilidade dos bens apenas restringe a propriedade, impedindo a alienação destes até o deslinde da controvérsia, e se provido o recurso ao final, terá o Recorrente garantido o exercício pleno do seu direito.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.
Assim, a questão será mais bem elucidada com o contraditório recursal e a verticalização da discussão quando do julgamento colegiado.
Ausente os requisitos autorizadores, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor desta decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de lei.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora